Tribunal: STF
Processo: ARE 941335
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. MULTA. PEDIDO DE PARCELAMENTO INDEFERIDO. ALEGAÇÕES DE OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREQUESTIONADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.